Tribunal: TJDFT
Processo: 0726686-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0726686-84.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANITA GOMES BRANDAO, PLINIO ESPINDOLA AGRAVADO: WAGNER CANHEDO AZEVEDO, IZAURA VALERIO AZEVEDO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANITA GOMES BRANDÃO e PLÍNIO ESPÍNOLA em face de despacho proferido pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Usucapião no 0716855-14.2018.8.07.0001, determinou que os agravantes dessem andamento ao feito, indicando andamento de diligência. Afirmam terem ajuizado ação de usucapião objetivando a consolidação da propriedade de imóvel que possuem há mais de 15 anos; que os agravados afirmaram, em contestação, que o imóvel objeto da ação teria sido bloqueado pelo juízo da Primeira Vara de Falência de São Paulo. Esclarece ter sido oficiado ao juízo falimentar requerendo informações sobre o possível bloqueio, entretanto, nenhum dos ofícios enviados foram respondidos, tendo o juízo proferido, então a decisão agravada. Argumentam que quem fez a alegação foram os réus, ora agravados, cabendo a eles demonstrar o andamento da diligência, sendo incabível repassar aos agravantes obrigação de conseguir resposta que nem o próprio juízo conseguiu. Tecem considerações. Requerem o conhecimento do recurso e concessão do efeito suspensivo. No mérito, pugnam pelo provimento do recurso com a reformar a decisão agravada e o prosseguimento do feito. Preparo nos IDs 28319698 e 28319699. Juntam documentos. Despacho de ID 28341068 intimando os agravantes para se manifestarem sobre eventual não conhecimento do recurso, o que foi feito pela petição de ID 28687063. É o relatório. D E C I D O. Observo que o presente recurso não merece ultrapassar a barreira de conhecimento. O Código de Processo Civil, ao tratar do pronunciamento do juiz, estabelece as diferenças entre decisões, despachos e sentenças. Transcrevo: Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. §1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. §2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o. §3o São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte. §4o Os atos meramente ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, independem de despacho, devendo ser praticados de ofício pelo servidor e revistos pelo juiz quando necessário. O CPC estabelece que contra despacho não cabe recurso. Além disto, ao tratar do Agravo de Instrumento, deixa claro que o recurso só é cabível em face de decisão. Vejamos: Art. 1.001. Dos despachos não cabe recurso. Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: No caso dos autos, o despacho agravado não possui conteúdo decisório. Transcrevo: Em atenção a certidão de ID 95814258, intimo a parte requerente para que promova o andamento do feito, indicando o andamento da diligência de ID 95888224 perante o Juízo da 1a Vara de Falências e Recuperação Judicial da Comarca de São Paulo, no prazo de quinze (15) dias, sob pena de extinção. I. Resta claro que o despacho nada proveu, apenas determinou que seja comprovada diligência, o que pode ser feito através de certidão obtida no cartório da Vara. O despacho ora agravado não tem qualquer conteúdo decisório, sendo claro que o recurso apresentado é absolutamente inadmissível, não devendo ser conhecido. No mesmo sentido é firme o entendimento desta eg. Corte: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO SENTENÇA. DRM. CÁLCULOS. DESPACHO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1.001, CPC. RECURSO INCABÍVEL. RECONSIDERAÇÃO. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Incabível a interposição de Agravo de Instrumento em face de despacho, ante a falta de conteúdo. Art. 1.001 do CPC. Precedentes. 1.1. No caso dos autos, a parte interpôs recurso em face de despacho que nada proveu, inexistindo qualquer conteúdo decisório, sendo necessário o não conhecimento do Agravo de Instrumento. (...) 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão n.1164599, 07164369420188070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/04/2019, Publicado no DJE: 16/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. DESPACHO QUE DETERMINA CITAÇÃO PARA COMPOR PÓLO PASSIVO DE DEMANDA. AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO SINGULAR SOBRE AS RAZÕES DO INCONFORMISMO. IMPRESCINDIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 01. O Código de Processo Civil determina que o agravo de instrumento somente é cabível nas decisões taxativamente enumeradas nos incisos e parágrafo único do art. 1.015. 02. O Tribunal é órgão de revisão, de modo que para processar agravo de instrumento se mostra imprescindível que o Magistrado singular tenha previamente se manifestado sobre o inconformismo da parte. 03. Agravo interno desprovido.Unânime. (Acórdão n.1162424, 07218532820188070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/04/2019, Publicado no DJE: 08/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JUDICIAL SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. DESPACHO IRRECORRÍVEL. DESPROVIMENTO. I. Ato judicial que, antes do julgamento da impugnação ao cumprimento de sentença, faculta a apresentação de planilha de cálculos, sem sequer tangenciar o cabimento ou a procedência da alegação de excesso de execução, é manifestamente desprovido de conteúdo decisório e, por conseguinte, não se expõe a agravo de instrumento, consoante a inteligência dos artigos 203, §§ 2o e 3o, 1.001 e 1.015, caput, do Código de Processo Civil. II. Agravo Interno desprovido. (Acórdão n.1162451, 07182349020188070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/04/2019, Publicado no DJE: 02/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, verificada a inadmissibilidade do recurso, ele não deve ser conhecido, conforme orientação do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão. Intimem-se. Brasília, DF, 2 de setembro de 2021 15:19:44. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador